Tribunal: CARF
Processo: 15746.720197/2021-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720197/2021-93
ACÓRDÃO
1301-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA
ECD ENTREGUE DURANTE A FISCALIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
O lucro da empresa será arbitrado quando a escrituração a que estiver
obrigado o contribuinte contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para determinar o lucro real. Trata-se de medida extrema e
excepcional, de acordo com reiterados precedentes deste Carf. Erros na
escrituração contábil reconhecidos e logo retificados pelo contribuinte,
com a sua apresentação durante o procedimento de fiscalização. A falta de
transmissão de ECD Retificadora em razão de sua extemporaneidade, sem
a análise pela fiscalização da documentação de suporte dos lançamentos
contábeis, não é causa suficiente para o arbitramento do lucro.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 2709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720197/2021-93
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente), a fim
de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda
Kanieski.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face de acórdão da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08) que julgou procedente a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, cancelando integralmente o crédito tributário cobrado.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 1.060/1.104) lavrados
para exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins do ano-calendário de 2017, tendo em vista que
a escrituração mantida pelo contribuinte foi qualificada como sendo imprestável. A Fiscalização
segregou o arbitramento, feito a partir da receita bruta, em (i) prestação de serviços de
transporte, (ii) prestação de serviços de armazenagem, (iii) transporte de carga e (iv) outras
receitas.
Por bem sintetizar a controvérsia, adoto parte do relatório formulado pela DRJ (fls.
2.675/2.683):
Tratam os autos de lançamento de IRPJ – Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Jurídica, de CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, de Contribuição ao
PIS, de Cofins – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social,
decorrentes de arbitramento de lucro no valor global de R$44.027.983,15
(quarenta e quatro milhões, vinte e sete mil, novecentos e oitenta e três reais e
quinze centavos), cujos fatos serão a seguir detalhados conforme Autuações e
Termo de Verificação Fiscal de fls. 1.060/1.130.
A fiscalização relata nas autuações que:
- Por meio do Termo de Início de Ação Fiscal – doc. 2019-122, cuja ciência se deu
em 08/11/2019 por via postal, o contribuinte foi intimado a: i) justificar por meio
de documentação hábil e idônea a divergência entre os montantes declarados na
ECF e os valores confessados em DCTF, PERDCOMP e os recolhimentos
efetivamente esperados; ii) apresentar cópia dos atos constitutivos da empresa,
contrato social, e das alterações posteriores; e iii) informar em quais endereços a
empresa efetivamente atuava.
- Na data de 07/01/2020 o contribuinte apresentou resposta ao Termo de Início
de Ação Fiscal informando que:
”A contribuinte RG LOG Logística e Transporte Ltda., neste ato representada
por seu contador e procurador, Geraldo da Consolação Pereira, CPF
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720197/2021-93
3
xxx.xxx.xxx-xx, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, em
atendimento ao TDPF em tela, expor e apresentar o que segue: A
contribuinte, em outubro de 2016, trocou seu sistema de gerenciamento e
controle das operações pelo SAP Business One. Em razão deste fato
ocorreram inúmeros erros e inconsistências nas informações contábeis e
fiscais à partir daquele período, que somente foram identificados e
regularizados em definitivo em setembro de 2019. Por conta disto as
informações prestadas na ECD e ECF dos anos de 2016, 2017 e 2018 estão
totalmente equivocadas e inconsistentes, não refletem e nem traduzem a
realidade das operações e resultados da contribuinte naqueles períodos.
Após o contato telefônico mantido com Vossa Senhoria, trabalhamos
extensivamente e conseguimos gerar e validar a ECD e a ECF corretas do
ano de 2017.
Desta forma em atendimento às solicitações de Vossa Senhoria anexamos
os documentos, abaixo relacionados, comprovando que os registros
entregues à época são inconsistentes e não espelham a realidade da
contribuinte naquele período, estão com erro material:
1) Última alteração contratual consolidada registrada na JUCESP;
2) Livros LALUR e LACS, do exercício de 2017, extraídos da ECF correta;
3) DRE acumulada mensal do exercício de 2017, elaborada com base na ECF
correta;
4)Arquivo da ECF correta do exercício de 2017;
5)Procuração.”
- Ao analisar a resposta apresentada, a fiscalização verificou que o arquivo da ECF
juntado no processo estava corrompido e, portanto, imprestável,
comprometendo também os Livros LALUR e LACS, assim como a DRE. A fiscalizada
também silenciou sobre os endereços da sede e filiais que estavam em operação
no momento. Também quanto à evolução contratual, a empresa se restringiu a
enviar apenas cópia de sua última alteração, omitindo o primeiro contrato e as 21
alterações.
- Concluiu a fiscalização que a resposta foi vazia, não atendendo nenhum dos itens
instados e atendendo apenas parcialmente a entrega do contrato social e suas
alterações.
- Assim, a fiscalização intimou novamente a empresa a cumprir os itens expressos
na primeira intimação, bem como: i) apresentar os documentos afetos à
contratação da prestação de serviços da SAP Busines One, incluindo o
detalhamento de qual serviço a nova empresa deveria prestar; ii) Uma vez que a
fiscalizada textualmente asseverou ter conseguido gerar e validar a ECD e ECF,
entregar e transmitir essas declarações diretamente nos devidos sistemas.
Informa ainda a fiscalização, na intimação, que a própria fiscalizada confessa que
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720197/2021-93
4
a ECD e ECF do ano 2017 estariam totalmente equivocadas, e, assim, cientifica a
contribuinte de que a não apresentação de ECD e ECF escorreitas, determinará o
arbitramento do lucro.
- Em atendimento a esta segunda intimação, o contribuinte informou os
endereços de suas filiais, apresentou o documento de aquisição e licenciamento
do sistema SAP Business One e os Contratos Sociais e alterações. Informou ainda
o contribuinte que o ECF-Retificador estaria em fase final de conclusão, tendo
anexado o documento com o print do erro de rejeição do ECD Retificador e, o
arquivo no formato zip, não paginável com as informações corretas da ECD do ano
de 2017.
- Salienta a fiscalização que o contribuinte não conseguiu validar a ECD-
Retificadora pelo seguinte motivo:
ERRO! A escrituração não será transmitida. O prazo final para substituição
de escrituração informado expirou em 01/06/2019
- Em nova intimação, a fiscalização informa o contribuinte que ao abrir a ECD
retificadora, o sistema registra a ocorrência de 226 erros, novamente tornando a
ECD viciada, bem como que aparece divergência entre os saldos em períodos
consecutivos, ou seja, os saldos dos anos-calendário 2016 não batem com os de
2017 e os de 2017 não batem com os de 2018. Assim, intima a empresa a: i)
corrigir os erros da ECD e entregar uma nova sem erros; e ii) entregar a ECF
retificadora. Reitera, ainda, a fiscalização que a não apresentação de ECD e ECF
escorreitas, determinará o arbitramento do lucro.
- Atendendo à intimação, a empresa informou que:
i) A ECF-2017 foi retificada em 13/04/2020, conforme recibo de entrega e
demonstrativos extraídos da ECF retificadora em anexo. Em relação à ECD-2017
anexou novo arquivo não paginável, validado pelo PVA Sped Contábil versão
7.0.1, disponibilizado pela Receita Federal em 01/04/2020. Conforme
demonstrariam as telas da validação, documento anexo (telas de validacao 242
advertencias do ECD 2017 RG LOG.pdf) o arquivo não possuiria erros, mas apenas
242 advertências, as quais não invalidariam ou prejudicariam o arquivo, sua
estrutura e, nem a integridade e correção das informações, tratando-se de avisos
indicando que fosse feita uma verificação, o que foi feito e constatado que estaria
tudo correto.
ii) Foram corrigidas as divergências dos saldos iniciais e finais, de tal sorte que, os
saldos iniciais, estariam de acordo com os saldos finais da ECD de 2016 e, os
saldos finais, estariam em conformidade com os saldos iniciais da ECD de 2018.
- O Termo de Intimação Fiscal no 001 lavrado em 07/01/2021, com ciência via DTE
em 12/01/2021, intimou o contribuinte a prestar as seguintes informações: i)
Justificar através de documentação hábil e idônea a divergência entre a receita
bruta informada na ECF ORIGINAL e a ECF RETIFICADORA apuradas nos meses de
março/2017 e dezembro/2017; ii) Justificar através de documentação hábil e
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720197/2021-93
5
idônea a divergência entre as outras receitas operacionais informada na ECF
ORIGINAL e a ECF RETIFICADORA apuradas nos meses de junho/2017,
novembro/2017 e dezembro/2017.
- Informa a fiscalização que o contribuinte não atendeu o Termo de Intimação no
prazo fixado.
- Aduz a fiscalização que o contribuinte conseguiu entregar a ECF RETIFICADORA,
mas o Lucro Real apurado não estaria correto porque estaria baseada em
escrituração contábil digital não validada, visto que o prazo final para substituição
da ECD de 2017 teria expirado em 01/06/2019 e, portanto, antes do início da ação
fiscal. Assim, a ECD validada e autenticada continuaria sendo a ECD Original que,
segundo o contribuinte, seria imprestável para a apuração do Lucro Real.
- A fiscalização assevera que a substituição da ECD não deve ocorrer à revelia,
sendo necessário observar o contido nas normas legais, ou seja, é aplicável
apenas para erros que não possam ser corrigidos posteriormente através de
lançamento contábil extemporâneo, principalmente aqueles relacionados a
processamento de dados que venham ocasionar erros na ECD. Entende a
fiscalização que o contribuinte quis substituir a ECD ORIGINAL por este motivo e
caracteriza que a ECD ORIGINAL é imprestável para apuração do lucro real.
- Entende a fiscalização que, conforme informado pelo próprio contribuinte, o
sistema de gerenciamento e controle das operações ocasionou erros e
inconsistências nas informações contábeis e fiscais constantes na ECD ORIGINAL e
ECF ORIGINAL. Logo, a ECD ORIGINAL, que é a escrituração validada e portanto
autenticada, é IMPRESTÁVEL para determinar o lucro real, sendo necessário
arbitrar o lucro, nos termos do artigo 530, inciso II, alínea “b” do RIR/99.
- Prossegue a fiscalização informando que o contribuinte apresentou os arquivos
digitais do Diário e Razão durante o procedimento fiscal sem a devida
autenticação, provada mediante a apresentação do recibo de entrega da ECD
substituta, portanto, não possuiriam validade jurídica e não fariam prova a favor
do contribuinte.
- Dessa forma, o lucro arbitrado foi efetuado em função da receita conhecida,
porque as ECF ORIGINAL e ECF RETIFICADA, teriam lucro real apurado incorreto,
mas informariam as receitas das atividades principais do contribuinte que
comporiam a receita bruta, sobre a qual foi determinado o lucro arbitrado.
Referidas escriturações também informariam as receitas de outras atividades que
compõem as OUTRAS RECEITAS que foram adicionadas ao LUCRO ARBITRADO.
Como haveria algumas diferenças entre algumas receitas das duas ECF, o
contribuinte foi intimado para prestar esclarecimentos e, na falta destes,
conforme informado ao contribuinte, a fiscalização adotou os maiores valores de
receita informados.
- Os valores tributáveis e os respectivos percentuais de arbitramento foram
sintetizados na seguinte tabela elaborada pela fiscalização:
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720197/2021-93
6

- Já, os valores tributáveis de outras receitas relativas a ganhos de capital e
receitas que não compõe o objeto social do contribuinte foram sintetizadas na
tabela infra:

- No lançamento de todas as infrações incidentes sobre o IRPJ houve ação
reflexiva na CSLL, na COFINS e na Contribuição ao PIS/Pasep, sendo que estas
duas últimas contribuições, em razão do arbitramento do lucro, foram apuradas
pelo regime cumulativo.
- Por fim, aduz a fiscalização que o lançamento de ofício quando o sujeito passivo
deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestar ou não prestar satisfatoriamente, conforme artigo 841, inciso II, do
RIR/99, será acrescido de multa agravada de 50% passando a ser de 112,5%, de
acordo com art. 44, inciso I e § 2o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo
art. 14 da Lei no 11.488/07.
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720197/2021-93
7
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Impugnação (fls. 1.161/1.178), que foi
integralmente acolhida pela DRJ, cancelando o crédito tributário, por meio de acórdão (fls.
2.674/2.689) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017, 01/04/2017 a 30/06/2017,
01/07/2017 a 30/09/2017, 01/10/2017 a 31/12/2017

ARBITRAMENTO DO LUCRO. NÃO CABIMENTO.
O lucro da empresa será arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigado o
contribuinte contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para
determinar o lucro real. A não transmissão de ECD Retificadora em razão de sua
extemporaneidade, sem a análise pela fiscalização da documentação de suporte
dos lançamentos contábeis, não é causa para o arbitramento do lucro.

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos
tributários. Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao
lançamento reflexo alusivo à CSLL, à COFINS e à Contribuição ao PIS/Pasep, o que
restar decidido no lançamento do IRPJ.

Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Tendo em vista o montante exonerado, a DRJ interpôs Recurso de Ofício, com
fundamento no art. 34, I, do Decreto no 70.235/1972.
Após o recebimento dos autos neste Carf, o sujeito passivo apresentou Memorial
(fls. 2.704/2.707), sintetizando as razões pelas quais entende que a conclusão da DRJ deve ser
mantida.
É o relatório.

VOTO
De acordo com o Termo de Ciência de Lançamentos lavrado pela Fiscalização (fls.
1.107), o crédito tributário constituído e integralmente cancelado pela DRJ supera o montante de
R$ 15.000.000,00 definido na Portaria MF no 2/2023. Assim, conheço o Recurso de Ofício.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS e Cofins do ano-calendário de 2017, em função do recálculo dos tributos
decorrente da aplicação da sistemática do lucro arbitrado, com fundamento no art. 530, II, do
RIR/99 (Decreto no 3.000/1999). Vale transcrever a fundamentação adotada pelo Termo de
Verificação Fiscal para a utilização do lucro arbitrado (fls. 1.141/1.143):
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720197/2021-93
8
2.1.1. DO ARBITRAMENTO DO LUCRO – HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO
2.1.1.1. Em resposta ao Termo de Início de Ação Fiscal o contribuinte informou: “A
contribuinte, em outubro de 2016, trocou seu sistema de gerenciamento e
controle das operações pelo SAP Business One. Em razão deste fato ocorreram
inúmeros erros e inconsistências nas informações contábeis e fiscais a partir
daquele período, que somente foram identificadas e regularizadas em definitivo
em setembro de 2019. Por conta disto as informações prestadas na ECD e ECF dos
anos de 2016, 2017 e 2018 estão totalmente equivocadas e inconsistentes, não
refletem e nem traduzem a realidade das operações e resultados da contribuinte
naqueles períodos.” Logo, a ECD ORIGINAL do ano-calendário 2017 é imprestável
para a apuração do Lucro Real e o Lucro Real apurado na ECF ORIGINAL do ano-
calendário 2017, não é correto, por basear na ECD ORIGINAL do ano-calendário de
2017 e portanto conforme informado pelo contribuinte as insuficiências de
recolhimento não estão corretos.
2.1.1.2. O contribuinte tentou entregar a ECD RETIFICADORA, mas não conseguiu
validar devido o erro constante no item 1.7, que é o prazo final para substituição
de escrituração informado expirou em 01/06/2019. Ou seja, a ECD validada e
portanto, autenticada, continua sendo a ECD ORIGINAL. A presente Fiscalização
teve ciência por parte do contribuinte em 08/11/2019 do Termo de Início de Ação
Fiscal, quando já estava expirado o prazo legal para substituição da ECD
ORIGINAL.
2.1.1.3. O contribuinte conseguiu entregar a ECF RETIFICADORA, mas o Lucro Real
apurado não está correto porque está baseada em escrituração contábil digital
não validada.
2.1.1.4. O prazo final para substituição de escrituração informado foi estabelecido
pelo art. 7o, § 4o da IN RFB no 1.774/2017.
2.1.1.5. A substituição da ECD não deve ocorrer à revelia, se faz necessário
observar o contido nas normas legais, ou seja, é aplicável apenas para erros que
não possam ser corrigidos posteriormente através de lançamento contábil
extemporâneo, principalmente aqueles relacionados a processamento de dados
que venham ocasionar erros na ECD. Parece que o contribuinte quis substituir a
ECD ORIGINAL por este motivo e caracteriza que a ECD ORIGINAL é imprestável
para apuração do lucro real.
2.1.1.6. Segundo o art. 530 do RIR/99 o imposto, devido trimestralmente, no
decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos critérios do lucro
arbitrado, quando:
I - ...
II – a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720197/2021-93
9
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, ou b)
determinar o lucro real;
III - ...
2.1.1.7. Conforme informado pelo próprio contribuinte o sistema de
gerenciamento e controle das operações ocasionou erros e inconsistências nas
informações contábeis e fiscais constantes na ECD ORIGINAL e ECF ORIGINAL.
Logo, a ECD ORIGINAL, que é a escrituração validada e portanto autenticada, é
IMPRESTÁVEL para determinar o lucro real, tendo que arbitrar o lucro.
2.1.1.8. A seguir transcrevemos parte do Acórdão no 104-003.207 – 4a Turma da
DRJ04:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Ano-calendário:
2016
LUCRO
ARBITRADO.
ECD
SEM
REGISTROS.
AUSÊNCIA
DE
SUBSTITUIÇÃO.
Tendo o contribuinte obrigado ao lucro real transmitido ECD sem
informações contábeis (“zerada”), e não tendo sido providenciada a sua
substituição por outra ECD devidamente preenchida, é devido o
arbitramento do lucro pela falta de manutenção da escrituração na forma
das leis comerciais e fiscais. Os arquivos digitais do Diário e Razão
apresentados durante o procedimento fiscal sem a devida autenticação,
provada mediante a apresentação do recibo de entrega da ECD substituta,
não possuem validade jurídica e não fazem prova a favor do contribuinte.
2.1.1.9. No presente caso, também, o contribuinte apresentou os arquivos digitais
do Diário e Razão durante o procedimento fiscal sem a devida autenticação,
provada mediante a apresentação do recibo de entrega da ECD substituta,
portanto, não possuem validade jurídica e não fazem prova a favor do
contribuinte.
2.1.1.10. O lucro arbitrado será efetuado em função da receita conhecida, porque
as ECF ORIGINAL e ECF RETIFICADA, tem lucro real apurado incorreto conforme
mencionado anteriormente, mas informa as receitas das atividades principais do
contribuinte que compõem a receita bruta, sobre a qual será determinado o lucro
arbitrado e, também informa as receitas de outras atividades que irão compor as
OUTRAS RECEITAS que serão adicionadas ao LUCRO ARBITRADO. Como há
algumas diferenças entre algumas receitas das duas ECF intimamos o contribuinte
para prestar esclarecimentos e informamos que a falta destes esclarecimentos
implicaria na adoção pela fiscalização dos maiores valores de receita informados.
A seguir faremos o levantamento destas receitas.
O contribuinte questionou a realização do arbitramento, sustentando a inexistência
dos pressupostos necessários para a sua realização.
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720197/2021-93
10
A respeito do tema, esta Turma Ordinária possui entendimento reiterado no
sentido de que o arbitramento é medida extrema e excepcional, só aplicável quando
impossibilitada a apuração do lucro real:
LUCRO ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REFAZIMENTO DA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL E FISCAL DECLARADA PELO CONTRIBUINTE. CABIMENTO. O
arbitramento de lucros, por desclassificação da escrita contábil, é procedimento
extremo. Tal medida deve ser aplicada quando o contribuinte durante o
procedimento de fiscalização informa não ser possível efetuar a regularização da
escrita. (Acórdão no 1301-006.829, Rel. Cons. Iágaro Jung Martins, Sessão de
14/03/2024)
LANÇAMENTO PELO LUCRO REAL. ARBITRAMENTO DO LUCRO. IMPOSSIBILIDADE.
Correto o lançamento de ofício pelo lucro real, pois o arbitramento do lucro é
medida extrema e excepcional, devendo ser utilizado somente como último
recurso, na impossibilidade de apuração do lucro real. (Acórdão no 1301-004.088,
Rel. Cons. José Eduardo Dornelas Souza, Sessão de 17/09/2019)
LUCRO ARBITRADO DE OFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
SUFICIENTE PARA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITA
CONTÁBIL NÃO COMPROVADA. INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO FISCAL. O
arbitramento do lucro é uma medida extrema, excepcional, só aplicável quando
não há possibilidade de apurar o imposto por outro regime de tributação. Não
procede o arbitramento do lucro quando as razões indicadas pela fiscalização não
são determinantes para fundamentar e comprovar a imprestabilidade da
escrituração contábil para apuração do lucro real. Sendo inaplicável a forma ou
sistema de apuração do lucro utilizada pela autoridade autuante, não é possível
manter o lançamento de ofício. (Acórdão no 1301-003.468, Rel. Cons. Nelso
Kichel, Sessão de 16/10/2018)
Ainda, este Carf possui entendimento consolidado, na sua Súmula no 59, no sentido
de que “a tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a apuração
do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o
procedimento fiscal.” Ou seja, se durante a Fiscalização o contribuinte deixa de apresentar a
documentação necessária para apurar o crédito tributário, é cabível o arbitramento, o qual não é
invalidado pela juntada desses elementos após o lançamento.
Neste caso, analisando o procedimento de fiscalização, verifico que o contribuinte
reconheceu desde o início que a ECD e a ECF dos anos-calendário de 2016, 2017 e 2018 estariam
equivocadas, em função da migração de sistema operacional (fls. 18). Apresentou, também desde
o início, nova ECF que estaria correta (fls. 88).
Em seguida, foi lavrado Termo de Intimação determinando o envio da ECD e da ECF
corrigidas nos devidos sistemas, ou a sua entrega diretamente nos autos em caso de
impossibilidade (fls. 98):
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720197/2021-93
11
8.4. Uma vez que a fiscalizada textualmente asseverou ter conseguido gerar e
validar a ECD e ECF, então entregar e transmitir essas declarações diretamente
nos devidos sistemas. Sendo impossível a entrega de alguma das declarações por
causa da limitação do sistema, então imprimir comprovante de tal evento e juntar
no processo o comprovante da impossibilidade de entrega e juntar a declaração
como arquivo não paginável.
Relembrando que a própria fiscalizada confessa que a ECD e ECF do ano 2017 está
totalmente equivocada, fica a contribuinte cientificada que a não apresentação de
ECD e ECF escorreitas, determinará o arbitramento do lucro.
Em resposta de 04/03/2020 (fls. 108), o contribuinte juntou print do erro ocorrido
na transmissão da ECD de 2017, em função do prazo para retificação ter se encerrado em
01/06/2019 (fls. 387). Também apresentou esta ECD em arquivo não paginável, exatamente como
determinou a Autoridade Fiscal (fls. 390).
A Fiscalização realizou nova intimação (fls. 396), informando os seguintes equívocos
na ECD entregue:
3. Ocorre que ao abrir a ECD retificadora, nosso sistema registra a ocorrência de
226 erros, novamente tornando a ECD viciada.
4. Também aparece divergência entre os saldos em períodos consecutivos, ou
seja, os saldos dos anos-calendário 2016 não batem com os de 2017 e os de 2017
não batem com os de 2018.
Em resposta, o contribuinte juntou recibo de entrega da ECF retificadora de 2017
(fls. 405). Além disso, informou que os “erros” na realidade seriam advertências1 iguais feitas pelo
sistema, mas que não prejudicam a integridade das informações. Também apresentou nova ECD
retificadora, informando que os saldos estariam corrigidos.
A intimação seguinte, lavrada meses depois, determinou que o contribuinte
justificasse as divergências entre a ECF Original e a ECF Retificadora (fls. 619). Em seguida, houve a
lavratura dos Autos de Infração aplicando a sistemática do lucro arbitrado, mediante
fundamentação citada.
Chama a atenção, na descrição do procedimento fiscalizatório, o fato de a
Fiscalização (i) ter intimado a Recorrente para apresentar a sua ECD retificadora nos autos, caso
fosse demonstrada a impossibilidade de sua transmissão no sistema e (ii) ao mesmo tempo, ter
considerado este documento como inválido em função da falta dessa mesma transmissão. Não
houve, em momento algum, qualquer avaliação da nova ECD entregue nos autos, a fim de verificar
se a escrituração seria de fato imprestável para apurar o lucro real, o que motivaria legitimamente
o arbitramento (art. 530, II, do RIR/99).

1 “Um lançamento pode ter vários registros a débito e vários a crédito somente quando relativos ao mesmo fato
contábil (Resolução CFC 1299/2010). Verifique se a situação está correta.”
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720197/2021-93
12
Vale destacar também que o contribuinte, em momento algum, buscou protelar o
procedimento fiscalizatório. Reconheceu desde o início o equívoco nas primeiras informações
contábeis e fiscais entregues, comprovando a migração de sistema operacional. Também
respondeu prontamente as solicitações da Autoridade Fiscal, sem se valer de reiterados pedidos
de prorrogação, apresentando as escriturações retificadas ao longo do procedimento.
A partir desse cenário, entendo que caberia à Fiscalização analisar efetivamente a
escrituração apresentada, a fim de se concluir ou não pela sua imprestabilidade, mas não
simplesmente rejeitar sua apreciação em função do prazo de envio da retificadora no sistema já
ter expirado. Especialmente quando, no próprio procedimento de fiscalização, intimou o
contribuinte para que juntasse aos autos as retificadoras com o print de impossibilidade de
transmissão nos sistemas informatizados, o que foi devidamente realizado.
Vale destacar que, nos termos do art. 7o, caput e §§ 4o e 6o, do Decreto-lei no
1.598/1977, que a ECD não é tão somente mais uma obrigação acessória, mas sim a própria
escrituração contábil. Ou seja, a falta dessa escrituração ou a sua deficiência poderiam, em tese,
levar à realização do arbitramento, conforme hipóteses previstas no art. 530, II e III, do RIR/99
(Decreto no 3.000/1999). Porém, uma vez entregue a escrituração corrigida neste procedimento
de fiscalização, na linha do que havia sido determinado inicialmente pela própria Fiscalização,
entendo que tais elementos deveriam ter sido efetivamente considerados.
Além disso, é importante destacar a contradição da Fiscalização, que utilizou a
receita declarada na ECF retificadora para arbitrar o lucro, mas não as exclusões realizadas na
Parte A do Lalur (fls. 539). Veja-se o TVF (fls. 1.125):
2.1.5.1. Os valores dos Serviços de Armazenagem, foram obtidos através da conta
contábil 3.1.1.1.01.1556 – RECEITA COM ARMAZENAGEM constante nos DRE –
Contas Contábeis das ECF ORIGINAL ou ECF RETIFICADORA, o maior dos dois.
Não há justificativa, a meu ver, para utilizar parte da escrituração contábil e fiscal,
no que diz respeito às receitas, mas desconsiderar as mesmas informações a respeito das
exclusões feitas no lucro real, que sequer foram objeto de avaliação específica no procedimento
fiscalizatório. Veja-se precedente nesse sentido:
1. É incabível o arbitramento do lucro quando a autoridade fiscal dispõe dos
elementos necessários para determinar o lucro real. A existência de vício formal
na escrita contábil, seja no Livro Diário ou Razão ou em arquivo magnético, não se
constitui em causa para desconsiderar a escrita e tampouco arbitrar o lucro nos
casos em que o contribuinte demonstra os meios pelos quais apurou o lucro real.
Precedentes acórdão 1402001.291, j. 05/12/2012; acórdão 1055.030/ 1990, 1o
Conselho de Contribuintes, publicado no D.O.U em 22.02.1991, acórdão 59
10310.805, Sessão de 12 de novembro de 1990; acórdão n° 10807.265, Sessão de
29 de janeiro de 2003).
2. Nos casos em que o contribuinte apresenta livros fiscais e arquivos digitais, não
pode a autoridade fiscal aproveitar esta contabilidade para efeitos de apuração da
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720197/2021-93
13
receita tributável e desconsiderar os custos e despesas presentes nestes mesmos
documentos. (Acórdão no 1402-001.879, Rel. Cons. Moises Giacomelli Nunes da
Silva, Sessão de 26/11/2014)
Diante do exposto, concordo integralmente com as razões de decidir da DRJ, que
sintetizo a seguir:
Nesse sentido, a ECD validada e, portanto, autenticada é a ECD original entregue
pela empresa, isto porque a ECD Retificadora não pôde ser transmitida em vista
da sua extemporaneidade.
Não obstante a ECD Retificadora não ter sido transmitida, não se pode olvidar que
a fiscalização não solicitou ou verificou os documentos de suporte dos
lançamentos contábeis da ECD Retificadora, no que tange aos custos e despesas
dedutíveis a fim de analisar se a apuração do lucro efetuada na ECF Retificadora
(esta baseada na ECD Retificadora não entregue) estava correta.
Observe-se que quanto à ECF Retificadora entregue, a fiscalização intimou o
contribuinte a justificar através de documentação hábil e idônea somente
divergências entre receitas brutas e outras receitas operacionais relativas a alguns
meses. Não houve qualquer solicitação em relação a divergências em
lançamentos relativos a custos e despesas dedutíveis ou em outras contas
referenciais.
Quanto aos erros apresentados na ECD Retificadora, é importante destacar que a
empresa informa que os mesmos se tratariam apenas de advertências para
verificações de lançamentos, verificações estas efetuadas, e que teria corrigido os
saldos iniciais e finais que estavam divergentes. Em relação a tais afirmações, a
fiscalização não fez qualquer consideração, limitando-se a afirmar que a única ECD
válida seria a original por estar autenticada e validada.
Ademais, como critério de arbitramento a fiscalização utilizou as receitas brutas e
as outras receitas operacionais declaradas na ECF Original e na ECF Retificadora:
[...]
Destarte, entendo não haver razão para a fiscalização ter aceitado as receitas
declaradas na ECF Retificadora e na ECF Original e não aceitar os custos, despesas
e demais itens informados, sem ter solicitado os documentos de suporte da ECD
Retificadora para verificar a validade da referida escrituração.
Considero que o simples fato da ECD Retificadora não ter sido transmitida e
validada em razão de sua extemporaneidade não é motivo suficiente para
arbitramento do lucro, visto não restar provada a imprestabilidade da
escrituração contábil retificadora para a determinação do lucro real. Isto porque a
fiscalização, segundo o TVF, não solicitou ou analisou a documentação de suporte
nem da ECD Original e nem da ECD Retificadora.
Veja-se nesse sentido alguns julgados do Carf: [...]
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720197/2021-93
14
Ademais, há de se reconhecer que, para se considerar imprestável a escrituração
contábil mantida pelo Contribuinte os erros ou deficiências têm que ser de tal
ordem de grandeza que possam gerar distorção que comprometa seu uso para a
determinação da base imponível próxima de seu valor real, do efetivo acréscimo
patrimonial. Somente nesses casos é que se justificaria a desqualificação de toda a
contabilidade para a adoção do arbitramento.
Tampouco se pode negar que, com o arbitramento, o que se procura é uma
aproximação da “verdadeira” base imponível. O arbitramento não é uma regra
sancionatória, mas a busca de um valor aproximado do efetivo acréscimo
patrimonial do contribuinte. Uma escrituração contábil, ainda que contenha
vícios, erros ou deficiências, pode, eventualmente, gerar uma aproximação mais
fidedigna desse efetivo acréscimo patrimonial do que o lucro arbitrado. A
inteligência que sustenta a regra de arbitramento do lucro real é sua aplicação
sempre que se tenha indícios suficientes de que os vícios, erros ou deficiências
são de tal magnitude que o uso da escrituração redundará em uma aproximação
menos aderente à realidade econômica do contribuinte (capacidade contributiva)
do que o uso dos parâmetros legais adotados no arbitramento.
Diante do exposto, considero não restar comprovada a hipótese de arbitramento
do lucro indicada no TVF (artigo 603, inciso III, alínea “b” do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018),
devendo ser cancelado o lançamento fiscal.
Diante do exposto, conheço o Recurso de Ofício e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 2722
DF CARF MF
Original